Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A ENFERMIDADE. ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. IAC 14 DO STJ. TEMA 1.234 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. ERRO MATERIAL. CABIMENTO
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pelo réu/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de contradição/omissão no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o réu, ao alegar contradição no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pelo dever do ente distrital de fornecer o medicamento ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC), nos termos da prescrição médica.
4. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. No tocante ao alegado litisconsórcio passivo necessário da União, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
6. Ademais, em 19/4/2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1366243 (Tema no 1.234), concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental e estabeleceu que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
7. No caso, extrai-se dos autos que o medicamento pleiteado ALFAOLIPUDASE (XENPOZYMEC) possui registro na ANVISA, porém não é padronizado pelo SUS.
8. Assim, até que se afastem os fundamentos acima citados, e outros sejam estabelecidos em seu lugar, vez que ainda não houve o julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), nas ações relativas a dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS para o tratamento da patologia indicada, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. Em outras palavras, o medicamento objeto da controvérsia se enquadra na situação para a qual o processamento e julgamento da demanda, de acordo com a solução apontada na decisão proferida, dar-se-á pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foi direcionada pelo cidadão, vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral.
9. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
10. Analisando-se o v. acórdão objeto dos presentes embargos, verifica-se que, ante o provimento integral dos pedidos da parte autora, houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Não obstante, o dispositivo mencionava a impossibilidade de “fixação” dos honorários na instância recursal. Na verdade, o que se pretendia relatar era tão somente a impossibilidade de “majoração” dos honorários sucumbenciais, na esfera recursal, quando o recurso é total ou parcialmente provido, conforme tese jurídica vinculante fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao concluir o julgamento do Tema Repetitivo 1.059 no fim de 2023.
11. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração da parte ré. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração da parte autora para sanar erro material constante no dispositivo do v. acórdão embargado, fazendo constar que onde se lê “deixo de fixar honorários na instância recursal”, leia-se “deixo de majorar honorários na instância recursal”.